Tribunal: TJBA
Processo: 8002292-32.2019.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002292-32.2019.8.05.0229 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GEOVANA DE JESUS BORGES Advogado(s): JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO, ALICE DA CRUZ DE JESUS APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. Advogado(s):FABIO RIVELLI ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROGRAMA DE FIDELIDADE MULTIPLUS. BLOQUEIO DE CONTA POR DESCUMPRIMENTO DE REGULAMENTO. RESGATE DE PONTOS EM FAVOR DE TERCEIROS. CLÁUSULA LIMITATIVA EXPRESSA. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8002292-32.2019.8.05.0229, que tem como parte Apelante, GEOVANA DE JESUS BORGES e, parte Apelada, TAM LINHAS AEREAS S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator